Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-53.2024.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000649-53.2024.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DOS REIS MARTIM

Advogado(s)
:
GLEDSON FRAGA DORIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DEVOLUÇÃO SIMPLES JÁ FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Apelada ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando que nunca contratou o empréstimo consignado questionado. O magistrado primevo reconheceu a inexistência da dívida e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado; (ii) a responsabilidade objetiva do banco; (iii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o empréstimo foi contratado com assinatura que diverge notoriamente da assinatura da Apelada.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de seguir o patamar adotado pelo TJBA em casos similares.

IV. Dispositivo e tese

9.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros na contratação de empréstimos. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR; STJ, REsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000649-53.2024.8.05.0006, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, tendo como
Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e como Apelado MARIA DA CONCEIÇÃO DOS REIS MARTIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA